Tribunal: TCU
Processo: 005.259/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação autuada em razão do encaminhamento, por parte do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE/MS), do Acórdão AC00-3/2019, que tratou de irregularidades em obras públicas inacabadas, paralisadas e abandonadas em Pedro Gomes/MS, objeto de investigação de Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores daquele município; Considerando a aprovação da prestação de contas pela Caixa Econômica Federal, bem como o fato de os responsáveis pelo atraso das obras já terem sido efetivamente cientificados e punidos pelas irregularidades encontradas por aquele órgão estadual de contas; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifique a atuação desta Casa, nos termos do exame sumário efetuado pela unidade instrutora (peça 66), conforme disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal, e em dar ciência desta deliberação ao representante, juntamente com a instrução (peça 66), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.259/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes - MS 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.